Tribunal: TJSP
Processo: 1046754-05.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos. Seguradora que não apresentou todas as apólices de seguro com os produtos cobertos. Ausência de pedido administrativo, nos termos do artigo 204, da Resolução da Aneel no 414/2010. Laudos produzidos unilateralmente. Maioria dos acidentes em decorrência de descarga elétrica (raio). Caso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos. Seguradora que não apresentou todas as apólices de seguro com os produtos cobertos. Ausência de pedido administrativo, nos termos do artigo 204, da Resolução da Aneel no 414/2010. Laudos produzidos unilateralmente. Maioria dos acidentes em decorrência de descarga elétrica (raio). Caso fortuito que é uma das excludentes da responsabilidade objetiva. Honorários advocatícios majorados, nos termos do que dispõe o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000484812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046754-05.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046754-05.2018.8.26.0114
2
Apelação Cível no 1046754-05.2018.8.26.0114 – Campinas
Apelante: Itaú Seguros de Autos e Residência S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42750)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou improcedente ação
regressiva de ressarcimento de danos.
Seguradora que não apresentou todas as
apólices de seguro com os produtos
cobertos.
Ausência
de
pedido
administrativo, nos termos do artigo 204, da
Resolução da Aneel no 414/2010. Laudos
produzidos unilateralmente. Maioria dos
acidentes em decorrência de descarga
elétrica (raio). Caso fortuito que é uma das
excludentes da responsabilidade objetiva.
Honorários advocatícios majorados, nos
termos do que dispõe o artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil de 2015. Sentença
mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 332/386) interposta
por Itaú Seguros de Autos e Residência S/A contra a sentença (fls.
329/330) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da
Comarca de Campinas, que julgou improcedente a ação regressiva de
ressarcimento de danos, ajuizada por ela contra Companhia Paulista de
Força e Luz - CPFL. Inconformada, a seguradora discorre sobre a
comprovação do nexo de causalidade nos autos, já que a queima dos
equipamentos ocorreu em razão do pico de tensão na rede elétrica. Diz
que os laudos elaborados são conclusivos, imparciais, produzidos por
empresas idôneas. Tece considerações a respeito da desnecessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046754-05.2018.8.26.0114
3
notificação extrajudicial e da inaplicabilidade da Resolução no 414/20
da Aneel. Alega a impossibilidade da produção de prova diabólica e
desnecessidade da produção de prova pericial. Aduz a comprovação do
dano e ausência de prova unilateral. Ressalta que não restou
configurada
excludente de responsabilidade. Observa que os
consumidores não devem ser responsabilizados por suas instalações
internas. Afirma a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
Apoia-se em julgados. Postula o provimento do apelo.
Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
apresentou contrarrazões (fls. 419/427), manifestando-se, em suma,
pelo não provimento do apelo.
Em síntese, o relatório.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento
de danos ajuizada pela seguradora contra concessionária de serviço
público em razão dos pagamentos de coberturas securitárias por
alegadas falhas na prestação de serviços da demandada.
O fundamento da postulação constante da
exordial prende-se ao caso da concessionária ter responsabilidade
objetiva, em decorrência do serviço público.
O recurso de apelação não prospera.
Com efeito, observa-se que não consta dos
autos que a ré tenha sido instada administrativamente dos eventos
relatados, conforme prevê o artigo 204, da Resolução da Aneel no
414/2010. Os e-mails de fls. 47/48, 58/59, 70/71 e 79/80 não se prestam
a tanto. O pedido administrativo se faz necessário para que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046754-05.2018.8.26.0114
4
concessionária adote as providências para reparação do dano, dentro do
prazo previsto, o que não significa que se está condicionando a via
judicial ao prévio esgotamento da via administrativa, porém, no caso
dos autos, os documentos juntados pela seguradora, que apontam a
danificação dos equipamentos, foram produzidos unilateralmente, por
empresa contratada pela seguradora, sem a participação da ré.
Nesse sentido já decidiu esta colenda 33a
Câmara de Direito Privado: Seguro Residencial Pretensão regressiva
deduzida por seguradora em face da responsabilidade pela reparação
do dano julgada procedente. Danos elétricos em equipamentos do
segurado. Concessionária que não foi notificada para apuração dos
fatos na via administrativa. Falta de prova convincente sobre a causa
dos danos e do nexo causal entre os danos e o fornecimento da energia.
Pretensão que se tem por improcedente. Apelação provida, prejudicado
o recurso adesivo (Apelação no 1043075-10.2016.8.26.0100, Relator
Des. Sá Duarte, Dj. 03.04.2017).
Ainda,
embora
não
se
ignore
a
responsabilidade objetiva da concessionária, deve-se observar que a
seguradora também não trouxe aos autos todas as apólices de seguro
com os produtos cobertos para, assim, se aferir a correta
correspondência com os produtos sinistrados.
Não bastasse isso, não há nos autos nenhuma
comprovação de sobrecarga de energia e tampouco de oscilação no
fornecimento dessa energia a justificar o valor indenizatório sem causa
aparente.
Os únicos documentos apresentados foram
elaborados por empresa contratada, conveniadas, autorizadas ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046754-05.2018.8.26.0114
5
credenciadas da seguradora, portanto, produzidos unilateralmente. A
maioria deles, inclusive, dá conta dos danos identificados nos
equipamentos, em decorrência de chuvas/temporal/raio (fls. 37/38, 40,
51/52, 74/75).
Ora, o caso fortuito é uma das excludentes da
responsabilidade objetiva.
O artigo 22 do Código de Defesa do
Consumidor estipula a responsabilidade da concessionária de prestação
de serviços, porém há a seu favor como excludente de responsabilidade
em decorrência de raio.
Importante salientar que a responsabilidade
objetiva do Estado e das empresas prestadoras de serviços públicos a
que alude o artigo 37 da Constituição Federal não tem a extensão que
lhe atribui a autora.
Para a fixação da responsabilidade da
prestadora de serviço público não é suficiente que tenha sido
encarregada de prestar os serviços potencialmente identificados como
causadores do dano, antes necessário que se comprove o nexo de
causalidade entre a prestação do serviço e o dano que se pretende ver
indenizado.
Dessa forma, a imputação à concessionária do
serviço público dos danos provocados nos equipamentos, sem a prova
de ocorrência de alterações na carga de energia fornecida pela ré, não
confere mais do que mera possibilidade da qual não se extrai o nexo de
causalidade, que constitui pressuposto do dever de indenizar.
Assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo: Fornecimento de energia elétrica. Reparação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046754-05.2018.8.26.0114
6
danos. A responsabilidade objetiva da empresa prestadora de serviço
público não prescinde da comprovação do nexo de causalidade entre a
prestação do serviço e o dano que se pretende ver indenizado. Autor
que admite a ocorrência de caso fortuito. Configuração de excludente
do dever de indenizar que rompe o nexo de causalidade. Ação
improcedente. Recurso provido. (Apelação Cível no 0013545-
90.2012.8.26.0302, Rel. Des. Pedro Baccarat, 36a Câmara de Direito
Privado, j. 14.07.2014. v.u.).
Ainda, de acordo com a jurisprudência: Os
fatos danosos causados por agentes da natureza, resultante de forte
chuva, ventos que se movem com ímpeto, trovões e raios, caracteriza-se
caso fortuito, o que retira a responsabilidade de indenizar pelos danos
dela decorrentes (RT 871/281).
Observe-se, apenas para que não se alegue
eventual contradição com entendimento anterior, que a matéria é
bastante controvertida, devendo ser analisada à luz do caso concreto.
Destarte, a apelação não comporta provimento,
encontrando-se acertada a sentença proferida em primeira instância.
Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos
honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil/2015, para 12% (doze por cento) sobre o valor
atualizado da causa, já atendidos os requisitos estabelecidos no § 2o do
mencionado dispositivo legal.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator